Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707056-27.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, HERCULES ROBERTO FERREIRA COSTA, FILADELFIA PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, ZILMAR PEREIRA DE SOUSA, ROSIMAURA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se os réus/apelados, Janine Rodrigues Barbosa e outros, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre as alegações de inconstitucionalidade e irretroatividade da Lei 14.230/2021, suscitadas pelo MPDFT (ID 31858508). No mesmo prazo, manifeste-se a d. Procuradoria de Justiça acerca das petições dos réus/apelados (ID’s 31714130, 31976970 e 32278101). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator